Tribunal: TJPA
Processo: 0008238-69.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008238-69.2014.8.14.0028

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: ELIZETE LINHARES PEREIRA COSTA, MARIZA CARDOSO PEREIRA, MARIA MADALENA DA SILVA, ELAINE CARDOSO PEREIRA, SUELY PEREIRA DE CAMPOS, ROSANA BARBOSA DA SILVA, FATIMA MARIA PEREIRA SOUZA, APARECIDA ANGELITA DE MELO RIBEIRO, ANA LUCIA PEREIRA DE CAMPOS, GEUMA MARIA JANUARIO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROJETO S11D VALE S.A. EXTRAÇÃO DE MINÉRIO. DESMOBILIZAÇÃO DA VILA MOZARTINÓPOLIS, EM DECORRÊNCIA DAS ATIVIDADES DE MINERAÇÃO DA REQUERIDA. SERVIDORES PÚBLICOS AFETADOS. SENTENÇA PROCEDENTE. PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO
E ILEGITIMIDADE ATIVA
. REJEITADAS.
CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONFUNDEM-SE COM O MÉRITO.

MÉRITO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CONDIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E DE QUE FORAM REMOVIDOS PARA OUTRA LOCALIDADE EM CONSEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS DO PROJETO S11D. INVERÍDICA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS.

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Não se pode considerar a primeira conduta de violação como o início para a contagem do lapso temporal da prescrição, tendo em vista o
caráter contínuo da conduta violadora
, pois a própria mineradora Requerida afirma que iniciou a desocupação em junho de 2011 e que os acordos de negociação para indenização se prolongaram até dezembro de 2012.

II-
É
pacífico o entendimento de que “
o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado
” (REsp. 1537996 DF 2015/0046034-2), razão pela qual mostra-se legitimo o polo ativo da demanda.III- Resta claro os termos especificados nas preliminares de
carência da ação por inépcia da inicial e ausência de interesse de agir
se confundem com o próprio mérito, visto que o objeto da presente Ação é

a indenização por danos materiais, e como tal , a discussão acerca da comprovação ou não das
condições como servidores públicos com suas respectivas lotações e suas remoções, serão analisadas para verificar a questão do direito de indenizar. IV-
os Requerentes

demonstraram o requisito estabelecido nos Autos, qual seja, ter exercido atividade pública, como efetivo ou contratado, no ano de 2010 na Vila e que nela residiam nesse período, apresentando documentação comprobatória na fase de cumprimento de sentença,para receber a devida indenização, que para tanto se mostra totalmente cabível. V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
VALE SA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2 Vara Cível e Empresarial de CANAÃ DOS CARAJÁS, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO MINERÁRIA ajuizada por ELIZETE LINHARES PEREIRA COSTA E OUTROS.

Em sede de Apelação, a Requerida buscou a reforma da Sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 16.272,00 (dezesseis mil e duzentos e setenta e dois reais) para cada Requerente, a título de indenização pela desmobilização da Vila Mozartinópolis, em decorrência das atividades de mineração da Requerida.

As razões do Recorrente/Requerido, podem ser sintetizadas, nos seguintes argumentos: preliminarmente (a) carência de ação, (b) ilegitimidade ativa (c) inépcia da Inicial e (d) prescrição. No mérito, aduz que não há falar em indenização por danos materiais em virtude de não ter ficado comprovado a condição de servidor público dos Requerentes, nem mesmo que foram removidas para outra localidade em conseqüência das atividades minerárias do Projeto S11D implantado pela Requerida, ora Apelante (ID 2770568 - Pág. 12).

Contrarrazões apresentadas (ID 2770571 - Pág. 8).

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Narra a Exordial que as Requerentes sofreram prejuízos materiais e extrapatrimoniais consubstanciados na necessidade de terem que se deslocarem de seus locais trabalho, onde atuavam como professores municipais e agentes de saúde, em virtude do despovoamento da
Vila Mozartinópolis em consequência
da implantação das atividades de mineração de responsabilidade da VALE S.A. com a implantação do Projeto S11D

Havendo preliminares, passo a examiná-las.

DAS PRELIMINARES:

DA PRECRIÇÃO

In casu
, a situação que ensejou o pedido de danos materiais consubstancia-se em prejuízos causados por atividade de mineração que atingiu determinada comunidade e, em conseqüência, o local de trabalho dos Requerentes. Assim, não se pode considerar a primeira conduta de violação como o início para a contagem do lapso temporal da prescrição, tendo em vista o
caráter contínuo da conduta violadora
, pois a própria mineradora Requerida afirma que iniciou a desocupação em junho de 2011 e que os acordos de negociação para indenização se prolongaram até dezembro de 2012.

Nesses termos, considerando-se referido intervalo de tempo, tem-se que não transcorreu os três anos, na forma
art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil,
necessários para pôr fim a pretensão autoral, visto que a Exordial foi impetrada em julho de 2014.

Esse é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgando do AgInt no AREsp 1009454/MG.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 2.
Conforme entendimento jurisprudencial firmado por esta Excelsa Corte, nas hipóteses em que não seja possível precisar o início exato da depreciação do imóvel, cujos danos ocorrem de maneira gradual e sucessiva, o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória securitária ocorre com a notificação da empresa seguradora
. Agravo interno desprovido." (AgInt no AREsp 1009454/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Portanto, rejeito a preliminar.

DA ALEGAÇÃO DE CARENCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL

A Apelante alega que as Apeladas não apresentaram documentos comprobatórios de suas condições como servidores públicos com suas respectivas lotações, condição essa indispensável para a que os integrantes da categoria, ora Requerentes recebessem a verba indenizatória do acordo extrajudicial celebrado entre a VALE S.A. e os servidores públicos que trabalhavam no local que sofrera as consequências da mineração.

Resta claro que tal alegação se confunde com o próprio mérito, visto que o objeto da presente Ação é

a indenização por danos materiais, e como tal , o apelante alega sua ausência em decorrência justamente dos documentos que comprovam as
condições como servidores públicos com suas respectivas lotações.

Portanto, rejeito a preliminar.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA

O Apelante aduz que o fundamento do pedido se deu com base no Art. 27 do Código de Mineração e que, nesse sentido, as Requerentes não preenchem os requisitos legais para deduzirem tal pedido.

Tal alegação não merece maiores digressões, tendo em vista que é pacífico o entendimento de que “
o juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado
” (REsp. 1537996 DF 2015/0046034-2). Ademais, o Juiz fundamentou muito bem a legitimidade das partes ao dizer que “
as partes requerentes foram atingidas pelos efeitos sociais da instalação do projeto S11D
”.

Portanto, rejeito a preliminar
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR

A Apelante alega ausência de interesse por ser incerta a configuração de danos decorrentes de eventual remoção dos servidores por causa das consequências da atividade mineradora da Requerida/VALE S.A. Aduz ainda, que a remoção dos servidores não fora comprovada.

Quanto a configuração de danos materiais em decorrência da remoção dos servidores, resta claro que tal alegação se confunde com o próprio mérito, visto que o objeto da presente Ação é justamente a indenização por danos materiais.

Quanto a alegação de falta de comprovação da remoção dos servidores por conta das consequências da atividade de mineração, também se confunde com o mérito, na medida em que esta alegação foi trazida aos anos, com o fito de desconfigurar o dever de indenizar , o que será analisado no mérito da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar.

No mérito
, o objetivo da presente Ação de Danos Materiais é a reparação dos prejuízos sofridos pelos
Requerentes, consubstanciado na necessidade de terem que se deslocar de seus locais de trabalho, onde atuavam como professores municipais e agentes de saúde, em virtude da implantação das atividades de mineração de responsabilidade da VALE S.A. com a implantação do Projeto S11D.

Consta nos Autos que a Requerida, ora Apelante, celebrou, com o grupo de servidores públicos que trabalhavam na Vila, acordo extrajudicial (ID 2770531 - Pág. 49), com o objetivo de transacionar indenização pelos danos materiais sofridos em decorrência da situação acima disposta.

Com efeito, os prejuízos sofridos pelo grupo de servidores públicos que trabalhavam na Vila Mozartinópolis é notório e incontroverso, na medida que a própria Apelante VALE S.A. propõe acordo para compensar os prejuízos sofridos em virtude das atividades de mineração desenvolvida no local e assume expressamente que
suas atividades de extração de minério afetaram a Vila Mozartinópolis
e, que por conta disso, a própria Requerida propôs a retirada dos moradores da Vila, e que estes, voluntariamente,
retiraram-se do local onde moravam (a Vila)
.

E por último, ainda da análise do instrumento de acordo de indenização,
consta que a VALE S.A. resolve indenizar os Requeridos (pertencentes ao grupo de servidores públicos) por conta da transferência destes para outra unidade de serviço público
. Corrobora com o citado instrumento contratual, ATA DE REUNIÃO DO PROJETO FERRO CARAJÁS S11D onde consta descrição de REUNIÃO COM O GRUPO DE DESLOCAMENTO DA VILA MAZARTINÓPOLIS DO GRUPO FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS cujo objetivo é debater as propostas de indenização pelo deslocamento dos servidores públicos.

Logo, torna-se incontroverso que os servidores tiveram que ser removidos de sua localidade de trabalho por conta das atividades de mineração da Requerida (ID 2770531 - Pág. 49).

Não merece prosperar a alegação de que os Requerentes não preenchem os critérios de servidores públicos deslocados de suas lotações originais, pois consta dos Autos cópias de contracheques dos Requerentes onde descrevem suas lotações na Vila atingida pelas atividades da Requerida, além de documentos comprovando domicílio e residência na referida Vila (ID 2770530 - Pág. 56 a 2770531 - Pág. 46).

Também não merece guarida a alegação de que, o Juiz ao permitir a apresentação de documentos em fase de liquidação de sentença, venha a permitir nova dilação probatória, pois nos termos do art. 435 do CPC e da jurisprudência consolidada pelo Colendo STJ, a juntada posterior de documentos referentes à ação é possível, inclusive depois de já proferida a sentença, desde que tais documentos tenham pertinência com os fatos alegados e seja observado o contraditório

Logo, os Requerentes que demonstrem o requisito estabelecido nos Autos, qual seja, ter exercido atividade pública, como efetivo ou contratado, no ano de 2010 na Vila e que nela residiam nesse período, devem apresentar documentação comprobatória na fase de cumprimento de sentença, para receber a devida indenização.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter a Sentença em todos os seus termos.

Belém,

______ de

_________________ de ____.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023